Tribunal: TJDFT
Processo: 0703706-26.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703706-26.2020.8.07.0018 RECORRENTE: H. M. M. REPRESENTANTE LEGAL: ERNANE ROSA MAMEDE RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BRAQUICEFALIA E PLAGIOCEFALIA POSICIONAIS. ÓRTESE CRANIANA CORRETIVA. NEGATIVA DE COBERTURA E RESSARCIMENTO. ROL DE PROCEDIMENTOS AUTORIZADOS PELA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR – ANS. DISTINGUISHING. RECUSA DE COBERTURA. EXPRESSA PREVISÃO LEGAL. RECURSO PROVIDO. 1. A relação jurídica dos administrados por entidades de autogestão não se encontra submetida às normas do Código de Direito do Consumidor, nos termos da exceção constante da Súmula no 608 do colendo Superior Tribunal de Justiça. 2. É legítima a negativa do operador de fundo de saúde do CBMDF quanto à cobertura e ressarcimento de tratamento mediante uso de órtese externa corretiva da condição de braquicefalia e plagiocefalia posicionais, ante a expressa vedação contida no artigo 10, VII, da Lei 9.656/1998, e artigo 17, VII, da Resolução Normativa no 465/2021- ANS. 3. Não é possível a equiparação do tratamento em tela, que possui expressa vedação legal, à discussão acerca do caráter taxativo ou exemplificativo do rol de procedimentos autorizados pela ANS. 4. Não se olvida estar-se frente à questão bastante delicada, sobre a qual, idealmente, seria desejável o acolhimento da pretensão, sobretudo por se tratar de criança cujas necessidades sensibilizam a todos os operadores do Direito, além do argumento de que a negativa se constituiria, ao fim e ao cabo, em má estratégia do plano que, em caso de persistir a necessidade do tratamento com a imposição de interferência cirúrgica, estaria frente à obrigação muito mais onerosa para a empresa gestora. 4.1. Entretanto, todos estes argumentos não são capazes, ainda assim, de transpor a barreira legal da exclusão específica, constante da Lei 9.656/98. 5. Apelação conhecida e provida. Sentença reformada. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 186 e 421, ambos do Código de Civil e 10, inciso VI, da Lei 9.656/98, pugnando pelo reconhecimento do direito de ter o tratamento coberto pelo plano de saúde por meio da órtese indicada para o caso, vez que a doença está prevista no rol da ANS. Invoca o princípio da dignidade da pessoa humana em abono à sua tese e aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do TJSP e do STJ, a fim de comprová-la. Requer, por fim, a concessão da gratuidade de justiça. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito (Corte Especial, AgRg nos EREsp 1.222.355/MG, Rel. Ministro Raul Araújo, DJe de 25.11.2015)” (AgInt no AREsp 1080542/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 9/6/2021). Por essa razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial merece prosseguir no tocante à alegada contrariedade aos artigos 186 e 421, ambos do Código de Civil e 10, inciso VI, da Lei 9.656/98, bem como ao apontado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030